Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019819-89.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: DJACI ALVES FALCÃO NETO AGRAVADA: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO DJACI ALVES FALCÃO NETO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, razão pela qual deve ser anulado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Por fim, alega violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003